Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0729888-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: KESSIA RODRIGUES SOUSA, CAMYLLA MAYANA SILVA DE SOUZA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por G44 Brasil S.A. e Outros contra o v. acórdão de ID 28541305, proferido à unanimidade pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. MATÉRIA NÃO INSERTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RELAÇÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSOLVÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE. VERIFICAÇÃO. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMPROVAÇÃO DOS APORTES FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aferida a miserabilidade jurídica das partes apelantes, pessoas físicas e jurídicas, por meio de prova robusta documental evidenciada pela declaração de hipossuficiência acostada aos autos em conjunto especialmente com extratos bancários e cópia de declarações anual de imposto de renda apresentados, devem ser-lhes concedidas as benesses da justiça gratuita, com efeitos ex nunc. 2. A matéria afeita à declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação não está inserta no rol taxativo do artigo 2o da Resolução 23/2010 do TJDFT, afastando-se, pois, a competência da Vara de Falência e de Recuperações Judiciais. Sendo assim, e, constatada que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, a competência para apreciação e julgamento do feito é da Vara Cível. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo Cível. 3. Sendo a relação de direito material havida entre as partes derivada de rescisão de contrato de investimento conjunto, o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 4. Estando comprovada a insuficiência de bens em nome da empresa originariamente demandada para satisfação do débito, assim como ante a existência de fortes indícios de desvio de finalidade, concernente à prática do crime de pirâmide financeira, necessária se faz a desconsideração da personalidade jurídica, devendo figurar no pólo passivo da demanda as demais empresas integrantes do grupo econômico e seus sócios, que respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores-investidores. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 5. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 6. Nos termos do artigo 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico cujo objeto seja ilícito, a exemplo do contrato de sociedade em conta de participação, na qual a empresa denominada sócia ostensiva atua como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, que, em verdade, configura nítido esquema de pirâmide financeira, vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se, pois, o retorno das partes ao status quo, consoante estabelece o artigo 182 do mesmo diploma. 7. Acolhidos os pedidos autorais em sua integralidade, a parte demandada deve arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do regramento legal contido no artigo 85 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em reconhecimento da sucumbência recíproca. 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1364933, 07298880320208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 28836856), as embargantes alegam que o acórdão incorreu em contradição no exame em relação à (i) incompetência territorial, em clara ofensa ao artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, uma vez que a competência para julgar a demanda é da Vara de Recuperação, Falência e Litígios Empresariais; bem como em relação à (ii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, posto que a questão controvertida possui natureza empresarial, encerrando ofensa aos artigos 188, 393, 991 a 996 do Código Civil. Alegam ainda que o aresto contém contradição, pois, mesmo diante a ausência de oportunidade para produção de prova, não foi reconhecido o cerceamento de defesa, ensejando enriquecimento ilícito dos embargados, tendo a decisão colegiada, também, deixado de reconhecer o não cabimento do instituto da desconsideração da personalidade jurídica no caso, mesmo ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil. Requer, assim, sejam sanados os vícios apontados, acolhendo-se os presentes embargos. Ausente preparo, uma vez que as embargantes litigam sob o pálio da justiça gratuita. Por meio da decisão proferida ao ID 29072144, foi determinando o sobrestamento do feito, diante a pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Ato sequente, diante do julgamento do mencionado IRDR pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdão de mérito publicado em 8/7/2022, com trânsito em julgado em 9/8/2022, a parte ré, ora embargante, foi intimada para que se manifestasse quanto à persistência de interesse no julgamento do recurso interposto. Sucessivamente, na petição colacionada ao ID 40219085, o patrono da parte embargante – Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417 –, em nome de quem eram realizadas as intimações com exclusividade, informou a destituição do causídico pelas constituintes, conforme notificações e documentação comprobatória anexas aos autos, requerendo, assim, sua desvinculação dos autos processuais e correlato descadastramento. Assim, diante a destituição do causídico informada aos autos, foi determinada a intimação pessoal das rés/embargantes – G44 Brasil S.A. e Outros – para que regularizassem sua representação processual (Despacho ID 41221624). No entanto, realizada a diligência nos dias 16 de novembro de 2022 e 08 de dezembro de 2022, os mandados foram devolvidos sem o devido cumprimento, conforme certificado aos ID 41378065, ID 42081069, ID 42081070, ID 42081071 e ID 42081072. Na sequência, esta Relatoria determinou, então, que se procedesse a reiteração da intimação das requeridas através de edital (ID 41675659), por não terem sido localizadas no endereço constante dos autos, advertindo-as de que, ausente manifestação quanto à constituição de novo patrono dentro do prazo assinalado, o trânsito processual prosseguiria sem a sua participação. Ocorre que, conquanto devidamente expedido o edital de intimação, as partes, novamente, quedaram-se inertes, conforme certificado nos autos (ID 44073146, ID 44073383, ID 44074360, ID 44073939, ID 44070763 e ID 45231589), retornando-me, então, os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. Isso porque, a análise do recurso encontra óbice em sede de juízo de admissibilidade, pois não foram preenchidos todos os pressupostos objetivos para tanto. Consoante relatado, verifica-se que o patrono da parte demandada, ora embargante, Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417, foi destituído de seus poderes de representação, conforme noticiado na petição de ID 40219085. Contudo, conquanto determinada a intimação pessoal das embargantes para que regularizassem sua representação processual, o mandado voltou sem o devido cumprimento, tendo o Sr. Oficial de Justiça comunicado não ter logrado êxito em proceder à intimação da parte no endereço descrito na documentação que acompanha a petição de destituição do patrono, conforme certificado aos ID 41378065, ID 42081069, ID 42081070, ID 42081071 e ID 42081072. Diante disso, de molde a se evitar futuras alegações de nulidade, proferi despacho ao ID 41675659, determinando que se procedesse a reiteração da intimação das requeridas através de edital, por não terem sido localizadas no endereço constante dos autos, medida que, também, restou frustrada, posto que as partes, mais uma vez, mantiveram-se estáticas. Pois bem. De início, vale destacar a premissa inafastável de que é dever processual da parte manter seu endereço atualizado nos autos, incumbindo-lhe, naturalmente, comunicar eventuais alterações havidas no curso da demanda, notadamente no que se refere a informações que repercutem diretamente na participação/intimação dos atos processuais. No caso examinado, considerando que foram as próprias partes demandadas que promoveram a destituição de seu patrono constituído nos autos – consoante termos do documento assinado pelos próprios representantes das empresas embargantes, no qual, inclusive, constou a ressalva expressa quanto à necessidade de constituírem novo procurador –, as requeridas, mesmo cientes de se ônus de regularizarem sua representação processual, deixaram de constituir outro advogado no prazo legal, quedando-se inertes. Com efeito, o artigo 76 do Código de Processo Civil estabelece que acaso não cumprida a determinação de regularização da representação processual em grau recursal, o recurso não será conhecido. Confira-se o teor da norma, in litteris: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. G. nosso Nesse passo, mostrando-se patente a inércia e indiferença das demandadas em cumprirem os seus deveres enquanto partes interessadas no deslinde do processo, pois não sanado o vício afeto à irregularidade de representação, tem-se que o recurso de embargos de declaração interposto não deve ser conhecido, por ausência de capacidade postulatória da recorrente. No mesmo sentido, aliás, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do recurso da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, descumpre a determinação judicial. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1413015, 07166001620198070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Intimada para regularizar a sua representação processual, já que ausente nos autos instrumento de procuração que confira poderes à advogada signatária do substabelecimento, a parte agravante se limitou a juntar atos constitutivos da pessoa jurídica e substabelecimento anteriormente anexados. Permanecendo, portanto, o defeito de representação não sanado. 2. Como é perceptível, a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, pois verificada a irregularidade na representação da parte, será concedido prazo razoável para que seja corrigido o defeito. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1419642, 07301009020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A Portaria Conjunta n. 24 deste Tribunal de Justiça estabelece em seu artigo 10 que, após a distribuição dos autos no PJe, as partes serão intimadas para, no prazo de 15 dias, alegarem eventuais desconformidades em relação ao processo físico, o que foi cumprido pelo Juízo a quo, tendo o réu deixado transcorrer o referido prazo sem qualquer manifestação. 2. Não se conhece de apelação subscrita por advogado sem procuração nos autos, mormente quando a parte recorrente não regulariza sua representação processual após intimação pelo Tribunal, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1219332, 00044054620158070014, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha, ainda, confiram-se os provimentos judiciais monocráticos oriundos desta e. Corte de Justiça, que, em casos semelhantes, assim decidiu, in verbis: “O recurso se revela manifestamente inadmissível, em face do não preenchimento do requisito objetivo da regular representação processual. Incide, no caso, o disposto no art. 76, §2o, I, do CPC, pois, a despeito de, em obediência à referida norma, ter sido oportunizado a aludida regularização, a apelante permaneceu inerte. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação. (...).” G. nosso Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703972-07.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: ANA BATISTA BARBOSA DE JESUS “Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 21982260). O advogado subscritor da apelação informou nos autos a revogação de seu mandado (id 40177715). Esta Relatoria intimou G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A. para regularização da representação processual nos moldes no art. 76 do Código de Processo Civil após esgotado o prazo previsto no art. 111, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id 40795384). Foram esgotadas todas as alternativas para intimação de G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A. de modo que determinada a intimação por edital (id 42334928). O prazo encerrou sem manifestação (id 43836242). O art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil registra que, caso não cumprida a determinação de regularização da representação processual pela parte apelante a consequência será o não conhecimento de sua apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação com base no disposto no art. 76, § 2o, inc. I, cumulado com art. 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. (...).” G. nosso Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738384-55.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: LEONARDO MENDES LACERDA DECISÃO A toda evidência, os pressupostos processuais devem estar presentes durante todo o trâmite processual, inclusive na esfera recursal, devendo a parte, no caso de destituição de seu advogado, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Esse entendimento, aliás, também encontra respaldo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe à agravante providenciar a regularização de sua representação processual, independentemente de intimação e no prazo legal, sob pena de não conhecimento do seu recurso. 2. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado" (AgInt no AREsp n. 1.259.061/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018) 3 . Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Destarte, não estando o causídico subscritor do recurso apto a postular em juízo, posto que destituído dos poderes que outrora lhe foram conferidos, e, não tendo as requeridas/embargantes procedido a sua regularização, conclui-se pela falta de pressuposto recursal extrínseco, atinente à regularidade da representação processual, o que, conseguintemente, impede o conhecimento do recurso manejado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração interposto, por ausência superveniente de capacidade postulatória, e, por isso, NEGO-LHE SEGUIMENTO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IIII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2023. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora